Tribunal: TJES
Processo: 0001790-47.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001790-47.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS JULIO BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001790-47.2024.8.08.0012

APTE: MATEUS JÚLIO BARBOSA DA SILVA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, após flagrante na posse de 105 pinos de cocaína, 14 porções de maconha, 48 pedras de crack e 10 unidades de "pack" em local de intenso tráfico, resultando em pena de 06 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório, composto por depoimentos de policiais e apreensão de variada quantidade de drogas, é suficiente para manter a condenação por tráfico ou se enseja absolvição e desclassificação para uso; (ii) estabelecer se a fixação da pena-base acima do mínimo legal observa os critérios de razoabilidade e os parâmetros do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva repousa no Auto de Apreensão e no Laudo de Exame Químico Forense que atestam a posse de 197,8g de cocaína, 69,6g de maconha e 15,3g de crack.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o contraditório, possuem especial relevância e presunção de veracidade quando harmônicos com as demais provas, especialmente diante da confissão informal da mercancia no momento da abordagem.

O ônus de provar eventual conduta facciosa ou ilícita dos agentes públicos recai sobre a defesa, conforme art. 156 do CPP, o que não ocorre no caso em apreço.

A natureza altamente deletéria, a diversidade e a expressiva quantidade das substâncias apreendidas, somadas à tentativa de fuga em local de comercialização, impedem a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com a conduta de "trazer consigo" a substância para fins de entrega a terceiros, sendo desnecessária a prova da efetiva venda.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se pela preponderância da natureza e quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, mostrando-se a fração de 1/5 razoável e proporcional à gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para a condenação, exceto se demonstrado interesse particular na investigação.

A quantidade e a diversidade de entorpecentes são vetores idôneos para afastar a tese de consumo pessoal e fundamentar a condenação por tráfico.

A coexistência da condição de usuário e traficante não afasta a tipificação do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Inexiste critério matemático rígido para a dosimetria, possuindo o magistrado discricionariedade regrada para elevar a pena-base com fundamento na nocividade das drogas.

Dispositivos relevantes citados
: art. 156 do CPP; art. 28, caput e § 2º, e art. 33, caput, e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP; STF, HC 73518; STJ, AgRg no HC n. 861.764/PR; STJ, AgRg no REsp n. 2.137.079/SC; STJ, AgRg no AREsp n. 2.055.151/MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001790-47.2024.8.08.0012

APELANTE:
MATEUS JÚLIO BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

MATEUS JÚLIO BARBOSA DA SILVA

em face da r. Sentença (ID 17468478), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 17468737), o apelante pretende sua absolvição, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28, da mesma lei, alegando que apenas uma parte da droga apreendida lhe pertencia e destinava-se ao consumo pessoal. Por fim, busca a reanálise da dosimetria, a fim de que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal ou aplicada a fração de aumento de 1/8 ou 1/6.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 17468741), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a autoria e a materialidade restaram sobejamente demonstradas, sendo a reprimenda proporcional à gravidade do fato.

No mesmo sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça Especial (ID 17616391), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, asseverando que a natureza e a quantidade das substâncias obstam a desclassificação e justificam a exasperação da pena-base.

No que tange aos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia que, no dia 02 de setembro de 2024, por volta das 20:25h, no Bairro Santo André, Cariacica/ES, em local de intenso tráfico, o apelante trazia consigo, no interior de uma sacola, para fins de comercialização ilícita, 105 pinos de cocaína, 14 porções de maconha, 48 pedras de crack e 10 unidades de "pack". Ao avistar a guarnição policial em patrulhamento tático, o réu empreendeu fuga, sendo alcançado e detido após acompanhamento a pé.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa
do réu Anderson
alega que não existem provas suficientes para a condenação,
em especial, porque
o réu negou seu
envolvimento com tráfico de
substâncias ilícitas
e
que apenas possuía pequena quantidade de drogas para consumo pessoal
.
Assim, pleiteia sua absolvição ou, subsidiariamente,
a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se dos autos que
materialidade está inequivocamente comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 17468453, p. 33) e pelo Laudo de Exame Químico Forense (ID 17468465), que atestaram a natureza das substâncias: 197,8g de cocaína em pó,
69,6g de
maconha
e

15,3 g de crack
.

No tocante à autoria, o acervo probatório é robusto e não deixa margem para dúvidas.

Os depoimentos dos Policiais Militares Cássio Henrique Tavares de Sena e Hygor Rodrigues Barbosa, colhidos sob o crivo do contraditório, foram firmes, coerentes e harmônicos entre si.

O militar Cássio declarou em juízo que visualizou o indivíduo evadindo-se ao avistar a equipe e que, na busca pessoal, encontraram em seu poder uma sacola com drogas que, segundo o réu, seriam vendidas no Terminal de Campo Grande. Corroborando integralmente tais declarações, o militar Hygor confirmou a apreensão direta na posse do réu e a admissão informal da traficância.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Em contrapartida, a tese defensiva de que parte das drogas teria sido "forjada" carece de qualquer suporte fático ou probatório
, o
que,
perde credibilidade quando comparado aos demais elementos probatórios presentes nos autos
.

O ônus de provar eventual facciosidade ou ilicitude na conduta dos policiais recai sobre a defesa (art. 156 do CPP), encargo do qual não se desincumbiu.

Assim, estabelecida a premissa de que
o apela
nte

era
proprietário

d
e toda
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para
o
consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Ademais,
n
o intuito de auxiliar o julgador
n
a tarefa
de identificar o mero usuário
, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Saliento, por fim, que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a alegação de uso de entorpecentes não é suficiente para afastar, por si só, a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

No presente caso,
a
natureza altamente deletéria das substâncias (cocaína,
maconha

e
crack), aliada à expressiva quantidade e variedade apreendidas, e o contexto da abordagem em ponto de tráfico após tentativa de fuga, indicam, de forma inequívoca, a finalidade comercial. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se com a simples conduta de "trazer consigo" com dolo de entrega a terceiros, sendo desnecessário o flagrante da venda.

Nesse sentido,
cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
reflete exatamente as circunstâncias dos presentes autos, onde a quantidade e a variedade das substâncias apreendidas, associadas ao contexto de flagrante, indicam a mercancia
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tese de violação de domicílio não foi objeto do recurso de apelação, não tendo sido, portanto, apreciada pelo Tribunal de origem. Nesse contexto, não debatido o tema pela Corte de origem, é firme o entendimento de que fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021).

3.
No que se refere à tipificação da conduta como crime de tráfico, não obstante a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, a Corte de origem entendeu que foi suficientemente comprovada a prática do delito mencionado, a partir do conjunto probatório produzido nos autos, sobretudo a prova testemunhal produzida,
de forma que alcançar conclusão diversa demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em habeas corpus.

4. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. (AgRg no RHC n. 164.509/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 861.764/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Portanto, os pleitos absolutório e desclassificatório
não prospera
m
.

No que concerne à dosimetria da pena, o apelante insurge-se contra a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão,
pretendendo que
a pena-base seja reduzida ao mínimo legal ou aplicada a fração de aumento de 1/8 ou 1/6.

Todavia,
ressalta-se
os critérios preponderantes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, notadamente,
a

variedade,
a natureza e a quantidade de drogas, valendo ressaltar que houve apreensão de
maconha e, em especial, de
crack
e cocaína
, entorpecente
s
com alto poder viciante,
em relevante quantidade (
197,8g de cocaína em pó,
69,6g de
maconha
e

15,3 g de crack
). Deve, ainda, ser considerado o alto valor comercial da cocaína, tendo sido apreendidos 105 pinos
,
o que aponta elevado potencial distributivo
e lucro
.
Assim, t
ais elementos realmente invocam maior reprovabilidade.

A exasperação de 01 (um) ano (correspondente a 1/5 da pena mínima) mostra-se razoável e proporcional diante da gravidade concreta do fato.

Cabe destacar que não existe um critério matemático obrigatório para o aumento da pena-base, possuindo o magistrado discricionariedade regrada para fixar o patamar adequado à reprovação do crime, de acordo com sua sensibilidade fática, sendo que a jurisprudência da Corte Superior, apesar de apontar os parâmetros de 1/8 sobre o intervalo da pena e de 1/6 sobre a pena mínima, em situações semelhantes a dos autos, também adotou como razoável a fração de exasperação em 1/5, senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.(...) 6. A exasperação da pena-base foi fundamentada na quantidade e na natureza da droga apreendida, conforme previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.
A fração aplicada (1/5) foi devidamente justificada, considerando a alta nocividade do crack e o elevado grau de reprovabilidade da conduta.

(...) Tese de julgamento:

1. A utilização de documento técnico como parâmetro para fundamentação não configura nulidade, desde que não seja elemento probatório determinante.

2. A exasperação da pena-base pode ser fundamentada na quantidade e na natureza da droga apreendida, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

(...) (AgRg no REsp n. 2.137.079/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42 DA LEI N. 11.343/2006 E 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO.

1. Consoante o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e a jurisprudência desta Corte,
a quantidade/natureza das drogas justifica o aumento da pena-base, salvo quando se trata de ínfimo volume.
No caso,
ainda que a quantidade de drogas não seja exacerbada - 32,70 g de maconha, 3,6 g de crack e 200 g de cocaína -, também não pode ser considerada inexpressiva, como argumenta a defesa. De se considerar, ainda, a variedade de entorpecentes e a natureza altamente nociva de dois deles (cocaína e crack).

1.1. Ademais, não há falar em critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pelo Juízo a quo, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada). No caso, considerando que a instância ordinária utilizou de
fundamentação idônea para aumentar a pena e aplicou um critério razoável dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei - 1/5 da pena mínima, por vetor -, não há falar em desproporcionalidade.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.055.151/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

Diante do exposto,
preservo a
pena fixada no decreto sentencial.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)